Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717373-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rachel Vieira Damasceno Biangulo Embargado: Reginaldo Jose Biangulo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rachel Vieira Damasceno Biangulo contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante (Id. 40218795). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator